Tribunal: TJMT
Processo: 1025385-52.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025385-52.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), VITOR MANOEL SILVA - CPF: 069.681.661-00 (PACIENTE), BRONIS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 061.677.771-01 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VITOR MANOEL SILVA - CPF: 069.681.661-00 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), BRONIS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 061.677.771-01 (PACIENTE), RAFAEL RODRIGUES MELLO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO PREVENTIVA - ILEGALIDADE DO FLAGRANTE,
DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - PEDIDO DE RELAXAMENTO OU REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS

- IRREGULARIDADE NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE -
COMUNICAÇÃO TARDIA AO ÓRGÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA
- AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DELITO COM REGISTRO FOTOGRÁFICO DETALHADO -

SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO PREVENTIVO - TÍTULO JUDICIAL ENSEJADOR DA CUSTÓDIA CAUTELAR - MATÉRIA SUPERADA - PRISÕES PREVENTIVAS MOTIVADAS NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DIVERSIDADE, NATUREZA E QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES [APROXIMADAMENTE 130 PORÇÕES DE COCAÍNA, 20 DE MACONHA E DUAS PASTA-BASE DE COCAÍNA] - APETRECHOS [BALANÇA DE PRECISÃO E EMBALAGENS] - ARMA DE FOGO ARTESANAL E MUNIÇÕES - ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE -

ARESTOS DO STJ - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - MEDIDAS CAUTELARES - INSUFICIENTES - ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO - QUATRO AGENTES - INTERROMPER A ATUAÇÃO DOS INTEGRANTES - ARESTO DO STF E STJ - RISCO DE RETOMADA DAS ATIVIDADES SEREM - ARESTO DO STJ - ORDEM DENEGADA.

A alegada irregularidade no auto de prisão em flagrante decorrente da
comunicação tardia ao órgão da Defensoria Pública
e da ausência de exame de corpo delito com registro fotográfico de rosto e corpo inteiro, encontra-se superada com a superveniência do decreto preventivo, novo título judicial ensejador da custódia cautelar. (STJ, RHC n. 134.480/SP; TJMT, NU 1000444-23.2019.8.11.9005)

A diversidade, natureza e quantidade das substâncias entorpecentes [aproximadamente 130 porções de cocaína, 20 de maconha e duas pasta-base de cocaína], as apreensões de apetrechos [balança de precisão e embalagens], bem como de arma de fogo artesanal e munições, em concurso com adolescente, constituem fundamento idôneo para as segregações cautelares. (STJ, AgRg no RHC 138.306/MG; TJMT, AgRg no HC 592.284/SP)

As substituições afiguram-se inadequadas/insuficientes para garantia da ordem pública, diante da necessidade de diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa
(STF,

HC 183187/RO; STJ, AgRg no HC 560.018/RN)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1025385-52.2020 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

IMPETRANTE(S): LETÍCIA PAROBÉ GIBBON – DEF. a PÚBLICA

PACIENTE(S): VITOR MANOEL SILVA

BRONIS APARECIDO RIBEIRO

RAFAEL RODRIGUES MELLO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de VITOR MANOEL SILVA, BRONIS APARECIDO RIBEIRO e RAFAEL RODRIGUES MELLO contra ato comissivo do Juízo da
Vara Única da Comarca de Cuiabá Guarantã do Norte
, nos autos de incidente processual (NU 1001845-05.2020.8.11.0087), que converteu os flagrantes em preventivas pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
- art. 33,
caput
, e art. 35, c/c
art. 40, VI, todos
da lei no 11.343/06, e
art. 14 da Lei no 10.826/03
-
(https://pje.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) o flagrante seria ilegal porque: a) o órgão da Defensoria Pública tomou ciência das prisões após
“a homologação do auto de prisão em flagrante”
; b) não foi elaborado
“laudo de exame de corpo de delito detalhado e registro fotográfico do rosto e corpo inteiro dos pacientes”
a inviabilizar a constatação de
“eventuais lesões que possam caracterizar tortura ou maus tratos”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) as medidas cautelares seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que sejam
“relaxadas”
ou revogadas as prisões preventivas

(ID 68253966), com documentos (ID 68253969/ID 68253969).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. juiz de Direito Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, em substituição regimental ao i. Des. Gilberto Giraldelli (ID

69294999), sendo redistribuído por sorteio (ID 72509976).

O Juízo singular prestou informações

(ID

70695594).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 E 35 DA LEI No 11.343/2006) - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - INCONFORMISMO – 1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA INDEFERIDO NA INSTÂNCIA DE PISO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA CONCESSÃO DA BENESSE - IMPOSSIBILIDADE - SUSTENTADA CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO DECISUM E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - INSUBSISTÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, HAJA VISTA A GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO PRATICADO - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO - 2. ALMEJADA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP - INVIABILIDADE - PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 72500975)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os pacientes foram presos em flagrante no dia 18.11.2020 (PJE NU 1001845-05.2020.8.11.0087).

O delegado de Polícia Victor Hugo Caetano de Freitas requisitou a elaboração de exame de corpo de delito nos pacientes, em 18.11.2020, e representou pelas prisões preventivas, em 19.11.2020 (PJE NU 1001845-05.2020.8.11.0087).

Em 19.11.2020, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisões preventivas mediante a seguinte fundamentação:

“[...] DOS CUSTODIADOS VITOR MANOEL SILVA, RAFAEL RODRIGUES MELLO e BRONIS APARECIDO RIBEIRO [...]

Os autuados se encontravam em situação de flagrância, uma vez que foram detidos, logo após, busca realizada na residência onde estavam os indiciados VITOR MANOEL SILVA, RAFAEL RODRIGUES MELLO e BRONIS APARECIDO RIBEIRO, sendo localizado na residência 02 (duas) porções de substância análoga a maconha; 20 (vinte) porções de substância análoga a cocaína; 01 (uma) porção pequena de pasta base de cocaína; 04 (quatro) munições, sendo 03 (três) de calibre 38 intactas e 01 (uma) de calibre 380 intacta; 01 (um) cartão Elo; 13 (treze) porções de substância análoga à maconha; 01 (uma) pedra de pasta base de aproximadamente 130g; 01 (uma) balança de precisão; 09 (nove) porções de substância análoga à cocaína; 03 (três) porções de substância análoga à cocaína; 98 (noventa e oito) porções de cocaína; 06 (seis) porções grandes de maconha; 01 (uma) porção média de cocaína, pesando aproximadamente 08g, além de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) em espécie, 01 (uma) arma de fogo tipo artesanal; 06 (seis) aparelhos celulares; 02 (dois) comprovantes de depósito bancário totalizando o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 02 (dois) relógios e embalagens supostamente para embalar entorpecentes, todos listados no auto de apreensão sob ID 43931319 - fls. 10 e 11.

Verifico que a materialidade e os indícios de autoria dos crimes encontram-se apontados no auto de prisão em flagrante por meio dos depoimentos colhidos, boletim de ocorrência policial, auto de apreensão e laudo de análise preliminar de drogas e auto de exame preliminar de eficiência de arma de fogo.[...]

No caso em apreço, além de os delitos imputados ao conduzido possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública. [...]

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes e de sua repercussão, fatores presentes no caso em liça, haja vista que foram apreendidos na residência em que se encontravam os indiciados VITOR MANOEL SILVA, RAFAEL RODRIGUES MELLO e BRONIS APARECIDO RIBEIRO, 02 (duas) porções de substância análoga a maconha; 20 (vinte) porções de substância análoga a cocaína; 01 (uma) porção pequena de pasta base de cocaína; 04 (quatro) munições, sendo 03 (três) de calibre 38 intactas e 01 (uma) de calibre 380 intacta; 01 (um) cartão Elo; 13 (treze) porções de substância análoga à maconha; 01 (uma) pedra de pasta base de aproximadamente 130g; 01 (uma) balança de precisão; 09 (nove) porções de substância análoga à cocaína; 03 (três) porções de substância análoga à cocaína; 98 (noventa e oito) porções de cocaína; 06 (seis) porções grandes de maconha; 01 (uma) porção média de cocaína, pesando aproximadamente 08g, além de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) em espécie, 01 (uma) arma de fogo tipo artesanal; 06 (seis) aparelhos celulares; 02 (dois) comprovantes de depósito bancário totalizando o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 02 (dois) relógios e embalagens supostamente para embalar entorpecentes, todos listados no auto de apreensão sob ID 43931319 - fls. 10 e 11, evidenciando a ocorrência de mercancia que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo a justificar a segregação cautelar.

Ademais, revela-se do depoimento do policial civil JONATHA NITSCHE DOS SANTOS que: [...]

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante de VITOR MANOEL SILVA, RAFAEL RODRIGUES MELLO e BRONIS APARECIDO RIBEIRO. [...]

Tendo em vista o regime de teletrabalho imposto pela restrição sanitária, como forma de reduzir a propagação da COVID-19, fica dispensada a realização da audiência de custódia, nos termos do art. 8o, caput, da Recomendação no 62 do CNJ, in verbis: [...]

Outrossim, antes do encaminhamento dos flagranteados VITOR MANOEL SILVA, RAFAEL RODRIGUES MELLO e BRONIS APARECIDO RIBEIRO à Cadeia Pública, deverá ser realizado teste para aferir eventual contaminação deste pelo COVID-19, para fins de sua colocação (ou não) em ala própria [.
..].”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito (PJE NU 1001845-05.2020.8.11.0087)

Em 22.12.2020, a Promotoria de Justiça da Comarca de Guarantã do Norte ofereceu denúncia (PJE NU 1002076-32.2020.8.11.0087).

A ação penal está na fase de intimação dos pacientes para apresentação das defesas preliminares (PJE NU 1002076-32.2020.8.11.0087).

Pois bem.

A alegada irregularidade no auto de prisão em flagrante decorrente da
comunicação tardia ao órgão da Defensoria Pública
e da ausência de exame de corpo delito com registro fotográfico de rosto e corpo inteiro, encontra-se superada com a superveniência do decreto preventivo, novo título judicial ensejador da custódia cautelar (STJ, RHC n. 134.480/SP, Relator: Min. João Otávio Noronha - 22.9.2020; TJMT N.U 1000444-23.2019.8.11.9005 - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2019).

Por sua vez, as prisões preventivas estão motivadas na garantia da ordem pública, consubstanciadas em indicativos de envolvimento dos pacientes na comercialização de drogas, juntamente com o adolescente Roberte Ribeiro Nunes, extraídos das apreensões de duas porções de maconha, 20 (vinte) porções de cocaína, uma porção de pasta-base de cocaína, 13 (treze) porções de maconha, 9 (nove) porções de cocaína, 3 (três) porções de cocaína, 98 (noventa e oito) porções de cocaína, 6 (seis) porções grandes de maconha, uma porção média de cocaína [sem indicações de peso], uma pedra de pasta-base, com peso de 130g (cento e trinta gramas), uma balança de precisão, uma arma de fogo artesanal, 3 (três) munições calibre 38, uma munição calibre 380, o valor de R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais), 2 (dois) comprovantes de depósito bancário totalizando o valor de R$ 2.000,00(dois mil reais) e embalagens para entorpecentes, na posse dos pacientes e em vários cômodos da residência do paciente VITOR MANOEL SILVA, após Maria Vitória de Oliveira e Fernando Pereira Lima [usuários] saírem do local com uma porção de maconha.

A diversidade, natureza e quantidade das substâncias entorpecentes [aproximadamente 130 porções de cocaína, 20 de maconha e duas de pasta-base de cocaína], as apreensões de apetrechos [balança de precisão e embalagens], bem como de arma de fogo artesanal e munições, em concurso com adolescente, constituem fundamento idôneo para as segregações cautelares (STJ, AgRg no RHC 138.306/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -

14.12.2020).

No mesmo sentido, destaca-se o seguinte aresto do c. STJ:

“Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias afirmaram que [...] a gravidade do delito foram demonstradas com base em elementos extraídos dos autos, evidenciadas pela diversidade e quantidade das drogas apreendidas, uma porção de maconha, 17 poções de cocaína, além de 14 eppendorfs com resquícios da droga, bem como pelo fato de ter se associado a outras pessoas, inclusive adolescentes, para comercializar as substâncias, sendo incumbida de recolher o dinheiro resultante das vendas, recomendando a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.”
(AgRg no HC 592.284/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.10.2020)

Nesse quadro, o ato judicial impugnado apresenta fundamentação idônea.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que os policiais militares [Efraim Augusto Gonçalves, Jean Carlos dos Santos e Jonathan Nitsche dos Santos]
“questionaram aos suspeitos se eles teriam ligação com alguma facção criminosa, haja vista ter sido encontrado comprovantes de deposito, estes relataram pertencer a facção criminosa denominada Comando Vermelho”
(ID 43931319).

O suposto envolvimento dos pacientes em associação para o tráfico de drogas, na cidade de Guarantã do Norte,
“faccionada ao Comando Vermelho”
, composta por, pelo menos, 4 (quatro) agentes criminosos recomenda a manutenção das segregações provisórias.

Nesse quadro, as substituições afiguram-se inadequadas/insuficientes para garantia da ordem pública, diante da necessidade de diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa
(STF,

HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca -26/10/2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021